Tribunal: STF
Processo: ARE 1398120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Rio Grande do Norte interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES. MULTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. MULTA DIRIGIDA AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A MULTA DIRECIONADA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. 



    Segundo entendimento uniforme do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário pode, diante da omissão estatal, obrigar o Poder Executivo a implementar políticas públicas, como a construção ou reforma de escolas, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes - ARE 1174624 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 11/02/2020; ARE 1071070 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 12/12/2017; ARE 903216 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 12/11/2015. - 



    De acordo com entendimento firmado pelo STJ em recursos repetitivos, é possível a imposição de multa diária em desfavor da Fazenda Pública (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017).



    Logo, correta a sentença que determinou o ente público – Estado do Rio Grande do Norte – a adotar medidas para realizar reformas estruturais na Escola Estadual Dom Jaime Câmara localizada em Mossoró e fixou multa em desfavor do ente público. 



    O único ponto da sentença que merece reforma e exclusão é a que determina imposição de multa em desfavor do Secretário Municipal de Educação, pois as astreintes devem incidir sobre a parte do processo (no caso, Estado do Rio Grande do Norte e não sobre seus gestores se não fizeram parte do processo)”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º e 167, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que



    ”o Ministério Público, na demanda em comento, pretende que o Judiciário interfira na competência exclusiva dos outros Poderes, do Executivo, que elabora as propostas de orçamento, e do Legislativo, que delibera e vota as propostas orçamentárias. Tal intervenção almejada pelo Parquet representa manifesta afronta ao Princípio da separação dos Poderes no controle jurisdicional do orçamento público, sendo indevida e inconstitucional, razão porque não merece guarida jurisdicional”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do apelo extremo em parecer que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REPAROS EM ESCOLA PÚBLICA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. PÚBLICO ALVO DE ESPECIAL PROTEÇÃO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO, ANTE A INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja visa que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.230.668/AM - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 692.541/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    Por fim, não procede o pedido de modulação do acórdão atacado a fim de permitir a inclusão das verbas necessárias à realização total das referidas obras no orçamento do ano subsequente ao trânsito em julgado, haja vista que essa questão não está devidamente prequestionada.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente